Tribunal: STJ
Processo: 0001402-67.2018.8.16.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213339 - PR(2025/0172520-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO TONIN BUENO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ MATTOS DO AMARAL - PR008296
KÁTIA CAMPAGNUCCI - PR080339
BENEDICTO DE SOUZA MELLO NETO - PR109321
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DO
§ 3o, DO
ART. 302,
CTB. PROVA DA EMBRIAGUEZ. SÚMULAS
E
7/STJ
283/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática proferida em recurso especial criminal manejado pelo
Ministério Público estadual, que conheceu do recurso especial e negou-lhe
provimento, assentando que a incidência da qualificadora do § 3o do art. 302
do CTB demanda prova idônea de embriaguez e que a revisão da conclusão
acerca da suficiência probatória esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a qualificadora do
homicídio culposo na direção de veículo automotor prevista no
§ 3o,
art. 302,
do CTB incide com a mera prova de condução sob influência de álcool,
independentemente da demonstração de alteração da capacidade psicomotora
nos moldes do
do CTB e da regulamentação do Contran, ou se são
art. 306
imprescindíveis elementos objetivos que evidenciem o estado de embriaguez
do condutor; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível reexaminar a
suficiência do conjunto probatório para restabelecer a qualificadora afastada
pelas instâncias ordinárias, bem como se o agravo regimental impugnou de
forma específica o fundamento da decisão monocrática relativo à necessidade
de revolvimento fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. A leitura sistemática dos arts. 302, § 3o, e 306 do CTB impõe que a
incidência da qualificadora de homicídio culposo na direção de veículo
automotor sob influência de álcool esteja condicionada à demonstração
objetiva do estado de embriaguez ou de alteração da capacidade psicomotora,
mediante prova técnica ou conjunto de sinais idôneos, não bastando a mera
comprovação da ingestão pretérita de bebida alcoólica.
4. A utilização, para fins de incidência da qualificadora, dos parâmetros de
aferição da influência de álcool previstos no
do CTB e na Resolução
art. 306
Contran n.
não configura inovação normativa nem atividade
432/2013
Documento eletrônico VDA55739852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb13df0-ccaa-42a8-9d90-062abae903b8

legislativa indevida, mas aplicação coerente de critérios objetivos já
estabelecidos pelo próprio sistema normativo de trânsito, em observância à
legalidade e à segurança jurídica.
5. À vista da ausência de teste de alcoolemia, de termo de constatação de
sinais de alteração psicomotora e da fragilidade do único depoimento sobre
suposta embriaguez, subsiste dúvida razoável quanto ao estado de
embriaguez do agente no momento do fato, impondo-se a incidência do
princípio do
e a manutenção do afastamento da qualificadora
in dubio pro reo
do § 3o do
do CTB.
art. 302
6. A pretensão de restabelecer a qualificadora demanda reexame da
suficiência e da valoração do acervo probatório (depoimentos, imagens e
ausência de termo de constatação), providência vedada em recurso especial
pelo óbice da
por envolver revolvimento fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
7. O agravo regimental não impugna de modo específico o fundamento da
decisão monocrática relativo à indispensabilidade de revolver o conjunto
probatório para infirmar o juízo de dúvida quanto à embriaguez, razão pela
qual incide, por analogia, o enunciado da
que obsta o
Súmula 283/STF,
conhecimento de recurso que deixa de atacar fundamento autônomo
suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A incidência da qualificadora do homicídio culposo
Tese de julgamento:
na direção de veículo automotor prevista no
§ 3o, do CTB exige
art. 302,
prova técnica ou conjunto de sinais idôneos que demonstrem a alteração da
capacidade psicomotora do condutor, não sendo suficiente a mera
comprovação da ingestão de bebida alcoólica antes do fato. 2. A utilização
dos parâmetros do
do CTB e da regulamentação do Contran para
art. 306
aferir a condição psicomotora do condutor, com vistas à incidência da
qualificadora do
§ 3o, do CTB, não viola o princípio da legalidade
art. 302,
nem configura atividade legislativa indevida. 3. A revisão, em recurso
especial, da conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do
conjunto probatório para reconhecer ou afastar a qualificadora do
§
art. 302,
3o, do CTB encontra óbice na
por demandar revolvimento
Súmula 7/STJ,
fático-probatório. 4. Incide o enunciado da
quando o
Súmula 283/STF
agravo regimental não impugna especificamente fundamento autônomo da
decisão recorrida, consistente na necessidade de reexame de provas para
modificar o julgado.
CTB,
§ 3o; CTB,
Dispositivos relevantes citados:
art. 302,
art. 306;
Resolução Contran n.
;
432/2013 Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF.
STJ,
Sexta Turma, j.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.554.196/RJ,
07.04.2016, DJe 20.04.2016; STJ, AgRg no
Quinta
REsp 1.984.397/MG,
Turma, j. 10.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.292.534/SC,
Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, REsp 908.396/MG,
Quinta Turma, j. 03.03.2009, DJe 30.03.2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55739852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb13df0-ccaa-42a8-9d90-062abae903b8

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb13df0-ccaa-42a8-9d90-062abae903b8

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2213339 - PR(2025/0172520-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO TONIN BUENO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ MATTOS DO AMARAL - PR008296
KÁTIA CAMPAGNUCCI - PR080339
BENEDICTO DE SOUZA MELLO NETO - PR109321
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DO
§ 3o, DO
ART. 302,
CTB. PROVA DA EMBRIAGUEZ. SÚMULAS
E
7/STJ
283/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática proferida em recurso especial criminal manejado pelo
Ministério Público estadual, que conheceu do recurso especial e negou-lhe
provimento, assentando que a incidência da qualificadora do § 3o do art. 302
do CTB demanda prova idônea de embriaguez e que a revisão da conclusão
acerca da suficiência probatória esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a qualificadora do
homicídio culposo na direção de veículo automotor prevista no
§ 3o,
art. 302,
do CTB incide com a mera prova de condução sob influência de álcool,
independentemente da demonstração de alteração da capacidade psicomotora
nos moldes do
do CTB e da regulamentação do Contran, ou se são
art. 306
imprescindíveis elementos objetivos que evidenciem o estado de embriaguez
do condutor; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível reexaminar a
suficiência do conjunto probatório para restabelecer a qualificadora afastada
Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

pelas instâncias ordinárias, bem como se o agravo regimental impugnou de
forma específica o fundamento da decisão monocrática relativo à necessidade
de revolvimento fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. A leitura sistemática dos arts. 302, § 3o, e 306 do CTB impõe que a
incidência da qualificadora de homicídio culposo na direção de veículo
automotor sob influência de álcool esteja condicionada à demonstração
objetiva do estado de embriaguez ou de alteração da capacidade psicomotora,
mediante prova técnica ou conjunto de sinais idôneos, não bastando a mera
comprovação da ingestão pretérita de bebida alcoólica.
4. A utilização, para fins de incidência da qualificadora, dos parâmetros de
aferição da influência de álcool previstos no
do CTB e na Resolução
art. 306
Contran n.
não configura inovação normativa nem atividade
432/2013
legislativa indevida, mas aplicação coerente de critérios objetivos já
estabelecidos pelo próprio sistema normativo de trânsito, em observância à
legalidade e à segurança jurídica.
5. À vista da ausência de teste de alcoolemia, de termo de constatação de
sinais de alteração psicomotora e da fragilidade do único depoimento sobre
suposta embriaguez, subsiste dúvida razoável quanto ao estado de
embriaguez do agente no momento do fato, impondo-se a incidência do
princípio do
e a manutenção do afastamento da qualificadora
in dubio pro reo
do § 3o do
do CTB.
art. 302
6. A pretensão de restabelecer a qualificadora demanda reexame da
suficiência e da valoração do acervo probatório (depoimentos, imagens e
ausência de termo de constatação), providência vedada em recurso especial
pelo óbice da
por envolver revolvimento fático-probatório.
Súmula 7/STJ,
7. O agravo regimental não impugna de modo específico o fundamento da
decisão monocrática relativo à indispensabilidade de revolver o conjunto
probatório para infirmar o juízo de dúvida quanto à embriaguez, razão pela
qual incide, por analogia, o enunciado da
que obsta o
Súmula 283/STF,
conhecimento de recurso que deixa de atacar fundamento autônomo
suficiente para a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

1. A incidência da qualificadora do homicídio culposo
Tese de julgamento:
na direção de veículo automotor prevista no
§ 3o, do CTB exige
art. 302,
prova técnica ou conjunto de sinais idôneos que demonstrem a alteração da
capacidade psicomotora do condutor, não sendo suficiente a mera
comprovação da ingestão de bebida alcoólica antes do fato. 2. A utilização
dos parâmetros do
do CTB e da regulamentação do Contran para
art. 306
aferir a condição psicomotora do condutor, com vistas à incidência da
qualificadora do
§ 3o, do CTB, não viola o princípio da legalidade
art. 302,
nem configura atividade legislativa indevida. 3. A revisão, em recurso
especial, da conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência do
conjunto probatório para reconhecer ou afastar a qualificadora do
§
art. 302,
3o, do CTB encontra óbice na
por demandar revolvimento
Súmula 7/STJ,
fático-probatório. 4. Incide o enunciado da
quando o
Súmula 283/STF
agravo regimental não impugna especificamente fundamento autônomo da
decisão recorrida, consistente na necessidade de reexame de provas para
modificar o julgado.
CTB,
§ 3o; CTB,
Dispositivos relevantes citados:
art. 302,
art. 306;
Resolução Contran n.
;
432/2013 Súmula 7/STJ; Súmula 283/STF.
STJ,
Sexta Turma, j.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.554.196/RJ,
07.04.2016, DJe 20.04.2016; STJ, AgRg no
Quinta
REsp 1.984.397/MG,
Turma, j. 10.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.292.534/SC,
Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, REsp 908.396/MG,
Quinta Turma, j. 03.03.2009, DJe 30.03.2009.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática (fls. 725-733) que, em sede de recurso especial
interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, conheceu do apelo e negou-lhe
provimento, mantendo o afastamento da qualificadora do § 3o do
do CTB
art. 302
decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
O
sustenta que a controvérsia é eminentemente jurídica e não
Parquet
demanda revolvimento fático, razão pela qual não incidiria a
afirma que o
Súmula 7/STJ;
tipo do
§ 3o, do CTB exige apenas a condução sob influência de álcool, sendo
art. 302,
prescindível a prova de “alteração da capacidade psicomotora” prevista no
do
art. 306
CTB; alega que condicionar a qualificadora à demonstração de alteração psicomotora
implicaria inovação normativa incompatível com o princípio da legalidade e a separação
de poderes; invoca histórico legislativo da
(supressão, pelo Senado, da
Lei 13.546/2017
expressão “capacidade psicomotora alterada”).
Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão e
dar provimento ao recurso especial (fls. 738-742).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Consta dos autos que o agravado responde ação penal por acidente de trânsito
em
com capotamento após perda de controle do veículo, pista molhada pela
05/8/2018,
chuva, invasão de contramão e colisão com
; resultado: morte de uma
barrancos/árvores
vítima e três feridos leves (fls. 568, 577-578).
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O recurso versa sobre homicídio culposo na direção de veículo automotor e a
incidência da qualificadora do § 3o do
do CTB. O Tribunal de origem afastou a
art. 302
qualificadora por ausência de prova técnica ou de conjunto de sinais que indicassem
alteração da capacidade psicomotora do condutor, em interpretação sistemática com o
do CTB, aplicando o
.
art. 306
in dubio pro reo
A decisão monocrática manteve essa conclusão e negou provimento ao
recurso especial, como se extrai dos trechos (fls. 729-733):

O Tribunal a quo consignou que, por uma interpretação sistemática entre os
artigos 302, § 3o, e 306 do CTB, não basta o simples consumo de álcool; é
imperativo demonstrar que tal consumo resultou em embriaguez do agente,
como se extrai dos trechos (fls. 577-583): (...)
O acórdão recorrido destacou que não foi realizado teste de bafômetro ou
exame de sangue, não houve a formalização de termo de constatação de
sinais de alteração psicomotora pelos agentes de trânsito que atenderam a
ocorrência, e que dentre dezoito testemunhas ouvidas, apenas uma afirmou a
embriaguez, porém de forma "
", baseada em suposições
confusa e genérica
pelo fato de o réu estar "dançando" em uma festa. De modo que embora
reconhecido o consumo de bebida alcoólica antes do acidente, não se apurou
a quantidade ingerida nem se confirmaram sinais objetivos de estado de
embriaguez, aplicando o
.
in dubio pro reo
A interpretação sistemática adotada pelo Tribunal de origem não implica
negativa de vigência ao
§ 3o, do CTB. Ao contrário, harmoniza a
art. 302,
leitura do tipo qualificado com o conjunto normativo que disciplina a
comprovação da influência de álcool no âmbito do direito de trânsito. O
do CTB fixa o padrão objetivo de constatação da alteração
art. 306
psicomotora e a Resolução Contran n.
detalha os sinais e a forma
432/2013
de registro; tais parâmetros são pertinentes para aferir, com segurança
jurídica, a presença da circunstância de maior desvalor que justifica a pena
qualificada. Sem prova técnica ou conjunto de sinais idôneos, subsiste dúvida
razoável acerca do estado de embriaguez do agente no momento do fato.
(...)
Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

Para concluir de forma diversa do Tribunal de Justiça do Paraná, seria
necessário reexaminar os depoimentos e as fotografias já analisados pelas
instâncias ordinárias, providência que esbarra no óbice sumular n. 7/STJ,
pois exigiria o revolvimento fático-probatório dos autos. (...)
No caso concreto, o acórdão recorrido está tecnicamente fundamentado,
descreve de modo detalhado a base fática e normativa (fls. 566-584) e aplica
corretamente o princípio da legalidade em consonância com critérios
objetivos de comprovação, sem transpor limites da atividade jurisdicional.
Sem elementos probatórios idôneos que demonstrem o estado de embriaguez
do réu, não se justifica o restabelecimento da qualificadora do
§ 3o,
art. 302,
do CTB.

A despeito do
afirmar que a controvérsia é exclusivamente jurídica e
Parquet
que o óbice da
foi indevidamente aplicado, pois a decisão agravada
Súmula 7/STJ
expressamente consignou que o afastamento da qualificadora, tal como decidido na
origem. A decisão monocrática assentou-se em exame da suficiência probatória
(depoimentos, imagens e ausência de termo de constatação), tema insuscetível de
reavaliação em sede especial.
Ademais a presente peça recursal não enfrenta, de modo específico, essa
premissa sobre a necessidade de revolver o acervo probatório para infirmar o juízo de
dúvida quanto à embriaguez, incidindo o óbice da Súmula 283/STF.
Confiram-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
DA
ART. 306
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE
LEI N. 9.503/1997.
PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. CONCENTRAÇÃO DE
ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6
DECIGRAMAS. VERIFICAÇÃO POR BAFÔMETRO. PROVA INVÁLIDA.
OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do
do
art. 306
Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a
demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a
simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de
álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, sendo
desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta,
consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa.
2. É inviável o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal,
como in casu, em que se impõe a análise de normas administrativas relativas
à Portaria n.
do Inmetro e à Resolução n.
do Contran.
006/2002
432/2013
3. Com base no princípio do in dubio pro reo, porque não há como
desconstituir a conclusão de invalidade do primeiro teste de bafômetro e
porque não existem outras provas que comprovem o estado de embriaguez,
deve ser mantida a absolvição do recorrido.
Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

4. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 1.554.196/RJ,
julgado em
DJe de
grifamos)
7/4/2016,
20/4/2016,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA 283/STF.
Aplica-se o óbice previsto no enunciado n. 283 da Súmula do col.
Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de
impugnar especificamente fundamentos que, por si só, são suficientes para
manter a decisão recorrida.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 1.984.397/MG,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
19/5/2022.

Quanto à tese de que basta a “influência de álcool” para a incidência da
qualificadora, a decisão agravada fundamentou na coerência da leitura sistemática e
vinculou a incidência da qualificadora a elementos objetivos que demonstrem a condição
do condutor, afastando a pretensão de aferição apenas pela ingestão pregressa.
No que tange à alegada atividade legislativa indevida e à violação da
legalidade e separação de poderes, a decisão agravada expõe que o uso dos parâmetros do
do CTB e da regulamentação do Contran atende à segurança jurídica na aferição
art. 306
da circunstância qualificadora. Assim, não há, criação de requisito novo, mas a aceitação
dos critérios objetivos previstos no próprio sistema normativo de trânsito para aferir a
condição psicomotora do condutor quando não há teste técnico, reforçando a necessidade
de um conjunto de sinais.
Por fim, a tese de que a “influência de álcool” configura perigo abstrato,
bastando a prova da ingestão e o nexo com o acidente, encontra resistência na moldura
fática delineada na origem e reafirmada na decisão agravada, a qual destacou a ausência
de teste de alcoolemia, a inexistência de termo de constatação de sinais e a fragilidade do
único depoimento sobre suposta embriaguez, concluindo pela incidência do in dubio pro
.
reo
Diante desse cenário, a pretensão de restabelecer a qualificadora demanda
revaloração do acervo probatório, o que foi afastado pela decisão em observância à
Súmula 7/STJ.
Na mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, II, da
.
lei n. 9.503/1997)
DO CPP. SÚMULA N.
PROVA PARA A
ART. 619
284/STF.
CONDENAÇÃO.
TESTE DO ETILÔMETRO.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a alegação
genérica de violação do artigo 619 do CPP inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, atraindo a incidência da
por deficiência
Súmula 284/STF,
de fundamentação.
2. Cabe ao aplicador da lei, na instância ordinária, analisar a existência de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a
absolvição, sendo inviável, em sede de recurso especial, rediscutir a
suficiência probatória para a condenação (
(ut, AgRg no
Súmula 7/STJ)
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1.716.998/RN,
MOURA, Sexta Turma, DJe
.
16/5/2018)
3. Com o advento da
que modificou o
do Código de
Lei n. 12.760/12,
art. 306
Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de
etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por
vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito à contraprova, como ocorreu no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.292.534/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
14/6/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMBRIAGUEZ. COMPATIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO-PROVIDO.
1. Pela adoção da teoria da actio libera in causa (embriaguez preordenada),
somente nas hipóteses de ebriez decorrente de "caso fortuito" ou "forma
maior" é que haverá a possibilidade de redução da responsabilidade penal
do agente (culpabilidade), nos termos dos §§ 1o e 2o do
do Código
art. 28
Penal.
2. Em que pese o estado de embriaguez possa, em tese, reduzir ou eliminar a
capacidade do autor de entender o caráter ilícito ou determinar-se de acordo
com esse entendimento, tal circunstância não afasta o reconhecimento da
eventual futilidade de sua conduta.
Precedentes do STJ.
3. Inviável, na via extraordinária, desconstituir os fundamentos adotados
pelo Tribunal a quo sem que haja uma análise acurada da matéria fático-
probatória no caso o exame dos limites da embriaguez para verificação de
culpabilidade, consoante determina a Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não-provido.
(
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
REsp n. 908.396/MG,
Turma, julgado em
DJe de
3/3/2009,
30/3/2009)

Dessa forma, na ausência de fundamento idôneo que desautorize as razões
consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:25
Código de Controle do Documento: 11cedbe9-92ae-4009-a07e-3779b6e99f9a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.213.339 / PR
Número Registro: 2025/0172520-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014026720188160066 00022089220248160066 14026720188160066 22089220248160066
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: RICARDO TONIN BUENO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO JOSÉ MATTOS DO AMARAL - PR008296
KÁTIA CAMPAGNUCCI - PR080339
BENEDICTO DE SOUZA MELLO NETO - PR109321
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RICARDO TONIN BUENO
ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ MATTOS DO AMARAL - PR008296
KÁTIA CAMPAGNUCCI - PR080339
BENEDICTO DE SOUZA MELLO NETO - PR109321
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55363784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: c71e4f53-8e6a-48be-b557-6fa4359d3ca8

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:05:05
Código de Controle do Documento: c71e4f53-8e6a-48be-b557-6fa4359d3ca8